Tribunal: TJSP
Processo: 2116364-21.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO AGRAVADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reconhecido pela vítima - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.